Tribunal: TJSP
Processo: 1002960-33.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
VOTO No 30527

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIADE DE DUPLICATAS. Cerceamento de defesa configurado. Indícios de que as duplicatas foram indevidamente faturadas pela Apelada e de que os produtos foram recebidos no estabelecimento comercial Apelante de boa-fé. Sentença anulada, para preservar o direito à produção de prova de ambas as partes.

Recurso provido.